Tribunal: TJES
Processo: 5016025-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016025-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: ANGELITA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO À SAÚDE - CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA E TRATAMENTO COMPLEMENTAR - TUTELA DE URGÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL - PERDA DE OBJETO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão que deferiu pedido liminar em Mandado de Segurança, determinando a disponibilização à impetrante de procedimento de cirurgia plástica para correção de queloides e posterior tratamento complementar.

2. O Município agravante alega: i) ofensa à reserva do possível e comprometimento da gestão fiscal; ii) perda de objeto, ante o cumprimento da cirurgia e a substituição do tratamento de betaterapia por medicamento (Triancinolona), com a concordância da paciente; e iii) questões não apreciadas em 1º grau (ilegitimidade passiva do Prefeito e necessidade de inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o dever constitucional de garantir o direito à saúde pode ser obstado pela alegação de limitações orçamentárias ou pelo princípio da reserva do possível; (ii) saber se o cumprimento da decisão liminar em Mandado de Segurança implica perda superveniente do objeto, dada a natureza provisória da tutela; e (iii) saber se o agravo de instrumento é a via adequada para a apreciação originária de questões processuais não submetidas ao juízo de primeiro grau (ilegitimidade passiva e inclusão de litisconsorte).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à saúde constitui dever constitucional do Poder Público (CF/1988, arts. 1, III, e 6) e não pode ser mitigado por alegações de restrições orçamentárias ou pela cláusula da reserva do possível, as quais não se sobrepõem ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana1.

5. O mero cumprimento da decisão liminar, em razão de seu caráter provisório e precário, não acarreta a perda superveniente do objeto da ação, pois a subsistência dos efeitos da tutela provisória depende de futura confirmação no julgamento do mérito da causa pelo juízo de origem.

6. Não é possível, em sede de agravo de instrumento, conhecer de matérias que não foram objeto de prévia apreciação pelo juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "1. O dever constitucional do Poder Público de garantir o direito à saúde (CF/1988, art. 6) prevalece sobre a tese da reserva do possível e de limitações orçamentárias. 2. O cumprimento de determinação judicial contida em sede liminar não configura a perda do objeto da ação, pois a eficácia da tutela provisória depende de confirmação no julgamento do mérito da causa. 3. O agravo de instrumento não é a via adequada para a apreciação de questões não submetidas e decididas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1, III, e 6.

Jurisprudência relevante citada: TJMS, Apelação Cível n 08004221220238120038, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, 1ª Câmara Cível, j. 19/07/2024; TJSP, AC n 10018120520208260602, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, 1ª Câmara de Direito Público, j. 14/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo interposto pelo

MUNICÍPIO DE COLATINA
contra a r. decisão (id. 78360254, dos autos de origem) que, nos autos do
Mandado de Segurança
ajuizado em face de
RENZO DE VASCONCELOS e MUNICÍPIO DE COLATINA
,
deferiu:

“
PEDIDO LIMINAR
para determinar à autoridade coatora que adote as providências necessárias para que, no prazo de
30 (trinta) dias
, seja disponibilizado à impetrante, ANGELITA DA CONCEIÇÃO, o procedimento de
CIRURGIA PLÁSTICA PARA CORREÇÃO DE QUELOIDES e o posterior TRATAMENTO COM BETATERAPIA
, com todas as consultas pré e pós-operatórias necessárias."

Nas razões do recurso (id. 16135350) alegou, em síntese, que a decisão agravada:
i)
ao estipular o cumprimento do tratamento em questão, compromete a gestão fiscal do Município de Colatina e pode ensejar responsabilidade administrativa dos gestores, além de prejudicar a continuidade de serviços públicos essenciais a toda a coletividade, evidenciando-se o princípio da reserva do possível;
i
i
)

incorre em vício processual ao manter a ação exclusivamente contra o Município de Colatina e seu Prefeito, solicitando que o Estado do Espírito Santo integre o polo passivo;
ii
i
)

incorreu em equívoco ao reconhecer como autoridade coatora o Prefeito de Colatina, já que a responsabilidade pelo ato omissivo impugnado é do Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo.

Após, na petição de id. 16296625, o agravante juntou aos autos um termo de ciência e concordância, assinado pela agravada Angelita da Conceição, alegando que:
i)
foi submetida ao procedimento cirúrgico para excisão do queloide;
ii)
foi informada pela médica que o tratamento de betaterapia, anteriormente determinado judicialmente, não seria eficaz;
iii)
foi devidamente esclarecida sobre a proposta de tratamento diferente, utilizando o medicamento Triancinolona, que começara 30 (trinta) dias após a cirurgia;
iv)
está ciente que o medicamento será adquirido e aplicado pelo Município de Colatina.

Ademais, a agravante salientou o cumprimento da decisão liminar, solicitando a extinção do feito por perda de objeto.

Contrarrazões apresentadas por
ANGELITA DA CONCEIÇÃO
(id. 16483971), pugnando pela não caracterização da perda de objeto e pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016025-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: ANGELITA DA CONCEICAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo interposto pelo

MUNICÍPIO DE COLATINA
contra a r. decisão (id. 78360254, dos autos de origem) que, nos autos do
Mandado de Segurança
ajuizado em face de
RENZO DE VASCONCELOS e MUNICÍPIO DE COLATINA
,
deferiu:

“
PEDIDO LIMINAR
para determinar à autoridade coatora que adote as providências necessárias para que, no prazo de
30 (trinta) dias
, seja disponibilizado à impetrante, ANGELITA DA CONCEIÇÃO, o procedimento de
CIRURGIA PLÁSTICA PARA CORREÇÃO DE QUELOIDES e o posterior TRATAMENTO COM BETATERAPIA
, com todas as consultas pré e pós-operatórias necessárias."

Nas razões do recurso (id. 16135350) alegou, em síntese, que a decisão agravada:
i)
ao estipular o cumprimento do tratamento em questão, compromete a gestão fiscal do Município de Colatina e pode ensejar responsabilidade administrativa dos gestores, além de prejudicar a continuidade de serviços públicos essenciais a toda a coletividade, evidenciando-se o princípio da reserva do possível;
i
i
)

incorre em vício processual ao manter a ação exclusivamente contra o Município de Colatina e seu Prefeito, solicitando que o Estado do Espírito Santo integre o polo passivo;
ii
i
)

incorreu em equívoco ao reconhecer como autoridade coatora o Prefeito de Colatina, já que a responsabilidade pelo ato omissivo impugnado é do Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo.

Após, na petição de id. 16296625, o agravante juntou aos autos um termo de ciência e concordância, assinado pela agravada Angelita da Conceição, alegando que:
i)
foi submetida ao procedimento cirúrgico para excisão do queloide;
ii)
foi informada pela médica que o tratamento de betaterapia, anteriormente determinado judicialmente, não seria eficaz;
iii)
foi devidamente esclarecida sobre a proposta de tratamento diferente, utilizando o medicamento Triancinolona, que começara 30 (trinta) dias após a cirurgia;
iv)
está ciente que o medicamento será adquirido e aplicado pelo Município de Colatina.

Ademais, a agravante salientou o cumprimento da decisão liminar, solicitando a extinção do feito por perda de objeto.

Contrarrazões apresentadas por
ANGELITA DA CONCEIÇÃO
(id. 16483971), pugnando pela não caracterização da perda de objeto e pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, o agravante alega, com base no princípio da reserva do possível, que os gastos referentes ao cumprimento da liminar comprometem a gestão fiscal do Município de Colatina e podem ensejar responsabilidade administrativa dos gestores, além de prejudicar a continuidade de serviços públicos essenciais a toda a coletividade.

Entretanto, salienta-se que o pretexto de restrições orçamentárias ou da aplicação da cláusula da reserva do possível não podem eximir o Poder Público do cumprimento do dever constitucional de garantir o direito à saúde. Outrossim, os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da proteção à saúde (art. 6º da CF) impõem ao Município o dever de assegurar, de forma célere, a realização do procedimento cirúrgico necessário.

Nesse sentido, assim tem entendido os e. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO – GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE PELO ARTIGO 196 DA CR – AFASTAMENTO DE TESE DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo de responsabilidade solidária dos entes federados, de modo que qualquer deles pode figurar no polo passivo da demanda, em conjunto ou isoladamente (Tema n.º 793, do STF).
O Poder Público não pode omitir-se do dever imposto constitucionalmente com base em argumentos como limitação orçamentária e cláusula da reserva do possível, visto que tal recusa frustrará o direito fundamental à saúde, que se afigura o mínimo existencial, não havendo falar, portanto, em afronta à isonomia.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08004221220238120038 Nioaque, Relator.: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 19/07/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2024)

APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança - Pessoa hipossuficiente, idosa, e portadora de soltura e quebra de endoprotese de joelho - Cirurgia prescrita por médico - Obrigação do Município - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de cirurgia - Aplicação dos arts. 1º, III, e 6º da CF - Princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração não violados - Limitação orçamentária e teoria da reserva do possível - Teses afastadas - Cominação de multa, em obrigação imposta a ente público – Viabilidade. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS. 1 .
Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6º da CF) impõem ao Município a obrigação de fornecer, prontamente, cirurgia necessitada, sob responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF) . 2. Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia e de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível.
(TJ-SP - AC: 10018120520208260602 SP 1001812-05.2020 .8.26.0602, Relator.: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 14/12/2020, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/12/2020)

Assim, diante de um direito subjetivo fundamental, não subsiste argumento baseado em limitações orçamentárias ou na teoria da reserva do possível para justificar o descumprimento da liminar em questão.

Em relação à alegação de perda de objeto, constata-se que não procede tal hipótese, pois, apesar de o agravante ter cumprido a liminar, a subsistência da decisão é necessária para resguardar os efeitos da tutela provisória que viabilizou a realização do procedimento, até o julgamento definitivo do mérito pelo juízo de origem.

Ademais, trata-se de decisão de natureza provisória, que deve ser posteriormente apreciada e confirmada pelo juízo competente, a fim de evitar eventual propositura de nova demanda destinada a discutir questão não alcançada pelos efeitos da coisa julgada.

No mesmo sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O simples cumprimento de determinação judicial contida em sede liminar não configura a perda do objeto da ação, pois sua eficácia depende de futura confirmação no julgamento do mérito da causa. Preliminar de perda do objeto rejeitada.
2. A jurisprudência do STF e a do STJ, em reiterados precedentes, têm afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante o custeio de tratamentos médicos e hospitalares, bem como o fornecimento de medicamentos a pacientes economicamente hipossuficientes. 3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte (STJ, RESP nº 1.043.168/RS).4. Ante a densidade normativa do artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado de garantir a saúde mediante políticas sociais e econômicas, assegurando acesso universal e igualitário a todos, e do caráter fundamental do direito por ele contemplado, chega-se à conclusão de que normas de natureza administrativa não devem restringir o direito à saúde, ainda mais sob alegação de que a estrutura e funcionamento do SUS são complexos, dado que, mesmo reconhecido, não pode operar em desfavor do indivíduo. 5. Ao dispôr sobre os tratamentos destinados a pessoas adictas a substâncias que
causam

dependência química, o § 6º do art. 23-A da Lei nº 13.840/2019 prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial. 6. A internação de dependentes químicos "deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação" (Lei nº 13.840/2009, art. 23-A, § 2º).7. Os laudos anexados aos autos comprovam que Emília Teodoro Tosta é adicta a substâncias que
causam

dependência química e necessita de internação compulsória, pois recusa o tratamento ambulatorial, atendendo, portanto, ao disposto no art. 23-A, da Lei nº 13.840/2019 e as provas reunidas também demonstram que ela não tem condições financeiras de arcar com os custos da internação. 8. Recurso desprovido. (TJES; AC 0000868-03.2017.8.08.0060; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 24/08/2021; DJES 21/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR (PERDA DO OBJETO). OBTENÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS E ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL. ESTRITO CUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA PROVISÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.
1) Veiculada questão de ordem pública (interesse de agir) não suscitada ou apreciada na instância de origem, não há óbice para o enfrentamento em grau recursal, tendo em vista que abarcada pela profundidade do efeito devolutivo do recurso de apelação, não configurando inovação recursal. Precedentes do TJES. 2
)
O estrito cumprimento da antecipação dos efeitos da tutela, em razão do caráter provisório da medida, não implica perda do objeto, sendo imprescindível, em casos como tais, a confirmação em sentença. Precedentes do TJES
.
3) Hipótese em que os elementos dos autos demonstram que a emissão superveniente da licença ambiental e a troca da titularidade de processo administrativo se deram não em virtude da satisfação administrativa voluntária da pretensão pela parte contrária durante o curso do processo judicial, mas sim em observância à decisão que concedeu a tutela de urgência. 4) Recurso desprovido. (TJES; AC 0000206-74.2012.8.08.0008; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 23/06/2020; DJES 08/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE DECISÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PERDA DO OBJETO NÃO CARACTERIZADA. LIDE NÃO EXAURIDA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em sua sentença o magistrado entendeu que não houve qualquer obstrução à área do subsolo, mas a instalação de portão no local, sendo responsabilidade dos condôminos adquirirem aparelho eletrônico para terem acesso à área. 2. Embora a parte tenha cumprido o comando da decisão de antecipação da tutela, a divergência ainda existente acerca da prática ou não de ato ilícito de obstrução da área comum do condomínio, deve ser analisada pelo magistrado para conclusão da demanda com a análise de seu mérito. 3.
O cumprimento de determinação judicial proferida em sede de antecipação de tutela, que determinou a entrega de chave para acesso a área comum de condomínio, não deságua na perda do objeto da lide, pois persiste a necessidade da sua confirmação na sentença.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APL-RN 0001121-75.2017.8.08.0032; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 03/02/2020; DJES 11/02/2020)

Portanto, não deve prosperar a alegação de que houve perda superveniente do objeto.

Em relação ao pedido de inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo do processo e à alegação de ilegitimidade passiva do Prefeito de Colatina, a partir da análise dos autos, verifica-se que tais manifestações não foram apresentadas ao juízo de primeiro grau. Sob esse prisma, salienta-se que não é possível tomar conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo a quo por intermédio do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – Pedido não apreciado pelo Juízo singular – Direcionamento ao Tribunal – Impossibilidade – Violação ao duplo grau de jurisdição – Não conhecimento: –
Não se conhece do pedido formulado em agravo que não tenha sido direcionado e apreciado pelo Juízo singular, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - AI: 22471384720208260000 SP 2247138-47.2020 .8.26.0000, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 13/05/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Logo, essa questão deve ser devidamente apreciada pelo Juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É
como voto.

Vitória, ES.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)